Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708580-88.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. ATOS UNILATERAIS. PROMESSA DE RECOMPENSA. CERTAME PÚBLICO. ESCOLAS E PROFESSORES. PREMIAÇÃO. BOLSA DE ESTUDOS. LIMITAÇÃO POSTERIOR DE ACESSO. DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO INICIAL. FRUSTRAÇÃO EXPECTATIVA. OBRIGAÇÃO FAZER. CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE PREMIAÇÃO INICIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. No certames públicos que se abrem com promessa pública de recompensa, aquele que se compromete a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição, ou desempenhar certo serviço, atrai a obrigação de cumprir o prometido (artigo 854 do Código Civil). 2. Ao firmar a legítima expectativa nos participantes do concurso quanto à confiança no projeto e no igual recebimento das premiações propostas em regulamento, adveio, com o alcance do vitória almejada, a obrigação de fazer para o promitente em pagar o prêmio aos vencedores, formado então o vínculo jurídico decorrente da obrigação de fazer consistente no cumprimento do sistema de premiações com o pagamento das bolsas de estudos previstas no sistema de premiações. 3. Configura-se, no caso, o dano moral na medida em que houve substancial quebra das expectativas relacionadas ao sistema de premiação e, por consequência, a obstrução não desejosa de projetos dos docentes vencedores do certame quanto ao acesso às bolsas de estudo antevistas como prêmio. 4. Recurso conhecido e desprovido No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 535, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o pagamento ao recorrido deve observar a ordem de precatório. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 2o, 5o, incisos I e II, 37, caput, 100, 167, inciso II, todos da Constituição Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 535, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não obstante, a mera alegação de violação dos dispositivos legais não é suficiente para se ter a matéria como prequestionada, instituto que, para sua caracterização, mister se faz, além da alegação, a discussão e apreciação judicial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 724.412/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos I e II, 37, caput, 100, 167, inciso II, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020; e STF – Pet 8264 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 26/5/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010